Tribunal: TJES
Processo: 0001140-39.2017.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001140-39.2017.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: JADER WOLMER BONIFACIO SCHNEIDER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O magistrado determinou a intimação pessoal do requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. O prazo, todavia, transcorreu sem resposta, razão pela qual sobreveio sentença extinguindo o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2.
Conquanto o novo diploma processual civil prime pelo julgamento de mérito e pelo aproveitamento dos atos processuais, tais princípios não podem servir de escudo para a desídia do apelante.
3.
Por força da regra insculpida no art. 485 do CPC, a sanção para o autor que abandona a causa não pode ser outra senão a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001140-39.2017.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BV FINANCEIRA SA CFI

Advogados do(a) APELANTE: VITOR LEONARDO SCHULZE - SC36268, HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR - SC27584, SERGIO SCHULZE - SC7629-A
Advogados do(a) APELANTE: VITOR LEONARDO SCHULZE - SC36268, HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR - SC27584
APELADO: JADER WOLMER BONIFACIO SCHNEIDER

Advogado do(a) APELADO: NELMA DE SOUZA SILVA COUTO - RJ156812

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa (art. 485, III, CPC).

Ao que se vê dos autos, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do apelado, sustentando a existência de contrato de financiamento entre as partes, o qual não fora devidamente adimplido pelo apelado.

Transcorrido o feito regularmente, o magistrado de origem, em 16/11/2021, proferiu despacho determinando a intimação pessoal do requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

O prazo, todavia, transcorreu sem resposta, razão pela qual sobreveio sentença extinguindo o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

O abandono da causa é disciplinado pelo art. 485, III, e §1º do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

À luz da norma colacionada, e a despeito dos demais argumentos do apelante, tenho que o recurso não merece guarida, uma vez que o processo restou extinto sem resolução do mérito em estrita observância ao comando legal.

Com efeito, conquanto o novo diploma processual civil prime pelo julgamento de mérito e pelo aproveitamento dos atos processuais, tais princípios não podem servir de escudo para a desídia do apelante.

Em verdade, por força da regra insculpida no art. 485 do CPC, acima transcrito, a sanção para o autor que abandona a causa não pode ser outra senão a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.